Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO DA COSTA RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que nos autos n.o 1032226-37.2020.8.11.0041 – Ação de Reintegração de Posse – proposta por PAULO BATISTA DE LIMA e EDINA DA SILVA DE LIMA - deferiu o pedido liminar, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse do autor nos lotes 19,20 e 21. todos localizados na quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, em Cuiabá, sob as matrículas 98.028,98.030 e 98.033.
Inconformado, inicialmente defende “error in judicando” , ausência de interesse processual (art. 337, XI do CPC).
Assevera que a decisão agravada reconheceu a demonstração de esbulho na posse dos Agravados.
Alega que os Agravados perquiriram o provimento judicial de modo inadequado.
Que sugerem que adquiriram a propriedade e, por consequência a posse de uma terceira pessoa, juntando a escritura de publica de compra e venda e registro em Cartório de Registro de Imóveis.
No entanto, que inexiste na escritura algo que se refira à “cláusula constituti”.
Destaca que referida cláusula não se presume; há de ser expressa, que na falta dessa, transmite-se, tão-só, a propriedade, mas não a posse.
Assim, que a ação de origem deveria ser extinta, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sustenta a total inexistência dos requisitos para concessão de liminar de reintegração.
Alega: “os Agravados nunca sofreram esbulho como alegam na petição inicial da ação de reintegração de posse, pelo simples fato de que nunca detiveram a posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, conforme se verifica claramente na cópia integral e digitalizada da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C MANUTENÇÃO DA POSSE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, interposta pelo Agravante e sua esposa, em 16/04/2010, inicialmente, em face de CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, URDERICO BELUFFI, LEILA DA ROSA NUNES e ELENIR GÉLIO DOS SANTOS, Processo no. 12280-48.2010.811.0041, Código no. 432472, em trâmite perante a 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário.”
Afirma que na referida ação, o Agravante informa e comprova que ele e sua esposa, em 1994 celebrou com o Sr. Sr. Carlos Takeru Ueda, procurador à época do Sr. Adhemar Kazuhiro Ueda e sua mulher - Sra. Lia Massae Ueda, Contrato de Compra e Venda dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, conforme se verifica às fls. 75 a 119 daqueles autos.
Ainda, que o Sr. Sr. Adhemar Kazuhiro Ueda havia adquirido os referidos lotes da 1a Ré daqueles autos (CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), no dia 11 de novembro de 1980, ou seja, há mais de 40 anos, conforme Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel Urbano.
Afirma que após a aquisição dos lotes 20 e 21, se dirigiram até à CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para requererem a outorga da escritura definitiva, de forma a exigir que a imobiliária cumprisse a sua parte no contrato celebrado, no entanto não obtiveram êxito, razão pela qual interpuseram a citada Ação em trâmite desde abril/2010, ou seja, há quase 12 anos.
Assevera que: “após a Notificação Extrajudicial encaminhada pelo Agravante e sua esposa à empresa CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no ano de 2009, esta, de forma criminosa, transferiu os Lotes 20 e 21 para sua auxiliar administrativo, Sra. ELENIR GELIO DOS SANTOS, que por sua vez os transferiu para a Sra. JOSEFINA MAGALHÃES DA SILVA, no ano de 2010, e esta os transferiu para a Sra. FLÁVIA CARNEIRO BARROS CAMPELO, no ano de 2012, e esta os transferiu para o Sr. PAULO BATISTA DE LIMA e a Sra. EDINA DA SILVA DE LIMA, ora Requerentes, no ano de 2015, conforme se verifica nos documentos anexados àquela ação e que também encontram-se anexados a este recurso.”
Sustenta, que mesmo após as transferências fraudulentas realizadas, sempre manteve a posse dos lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Morada dos Nobres.
Destaca que após adquirir os referidos Lotes em 1994 (há quase 30 anos), providenciou o cercamento dos mesmos com mourões de concreto e arame, conforme se verifica nas fotografias acostadas aos autos da Ação Declaratória de Nulidade.
Ainda, que no ano de 2010/2011, o Requerido, diante das inúmeras ameaças de invasão por parte das pessoas que “compraram” os Lotes 20 e 21 da empresa CHALÉ, realizou a construção do muro, conforme se afere nas fotografias acostadas aos autos da Ação Declaratória de Nulidade e também anexadas pelos próprios Agravados, na Ação de Reintegração de Posse.
Que ao longo desses anos, o Agravante, além de ter realizado a construção do muro, realizou outras benfeitorias (instalação de portão, pintura do muro, plantação de árvores, colocação de brita, entre outras) e de forma constante sempre realizou os cuidados e ações de zelo nos Lotes 20 e 21, tais como: limpeza, manutenção, vigilância, entre outras.
Destaca que os Agravados nunca foram esbulhados, tendo em vista que nunca detiveram a posse dos lotes 20 e 21, razão pela qual a Ação de Reintegração de Posse interposta, salvo melhor juízo, não foi e nem é o remédio jurídico adequado ao presente caso, de forma que, claramente também verifica-se que não encontravam-se presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar de reintegração de posse, de maneira que a reforma da decisão do magistrado de 1o grau é a medida que se impõe.
Destaca que os Agravantes adquiriram, via Escritura Pública de Compra e Venda os lotes 02,19,20 e 21, todos da quadra 18, do Loteamento Morada dos Nobres.
Que os lotes que são de propriedade (instrumento particular de compra e venda celebrado em 1994) e de posse do Agravante são os de número 20 e 21, que ficam à margem da Rua Dom Manoel (antiga Rua 13) e em frente à residência do Agravante. No depoimento das testemunhas arroladas pelos Agravados, todos se referiram à realização de supostas limpezas e construção de calçada no lote 02 que margeia a atual Avenida das Torres, até porque os Lotes 19, 20 e 21, que estão à margem da Rua Dom Manoel, nem calçada neles existem, tendo em conta que a citada Rua nem pavimentada é.
Aduz que o juízo cita o depoimento da testemunha Luciano Gomes da Silva, que disse possuir empresa de jardinagem ao lado da área em disputa e, que teria sido contratado para limpara a área e 2018.
Alega que a empresa do Sr. Luciano está localizada no Lote 04, que faz fundos com o Lote 19, este que não é de propriedade e nem de posse do Agravante, e, que por sinal, não encontra-se murado.
Ainda, que a testemunha, Sr. José Ferreira da Silva afirmou que conhece a área desde 2015/2016, além do que construiu calçada, bem como realizou limpeza, sem nenhum impedimento; fato que procede referida alegação, tendo em vista que a calçada existe é em frente ao lote 02, que está localizado à margem das Av. das Torres, de forma que a testemunha nem soube dizer a localização dos lotes 20 e 21.
Destaca, que outra testemunha, Sr. Odair Grizostomo de Oliveira narrou que prestou serviços de limpeza na área nos idos de 2015/2016 e assegurou que os lotes eram parcialmente murados. Outra constatação, Excelência, a de que a referida testemunha asseverou que já existia muro nos lotes, muro este que delimita/separa, como já dito, os lotes 20 e 21, dos Lotes 02 e 19. Desta feita, claramente visualiza-se que o magistrado de 1o grau foi induzido a erro, pois os Lotes 02 e 19 não encontram-se murados até hoje. Já os Lotes 20 e 21 foram devidamente demarcados e murados pelo Agravante, como dito acima, desde o ano de 2010.
Destaca que está comprovado o exercício da posse pelo Agravante, com todos os documentos colacionados nos autos da citada Ação Declaratória de Nulidade, tais como: 1 - Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda; 2 - Boletim de Ocorrência Policial; 3 - Fotografias; 4 - Inúmeras petições informando que o Agravante se mantém na posse; 5 - Declarações; 6 – Notificações Extrajudiciais.
Consigna, que antes de propor a Ação Declaratória, notificou extrajudicialmente a empresa CHALÉ, no ano de 2009, para que realizasse a transferência em cartório dos Lotes 20 e 21 para seu nome, conforme documentos anexos.
Ainda, que referida Notificação não foi atendida, fato este que colocou a empresa CHALÉ em mora desde o ano de 2010. Diante da negativa da empresa CHALÉ, o Agravante interpôs a Ação Declaratória no mês de abril de 2010 e, em tutela antecipada, a magistrada daquela ocasião determinou o trancamento das matrículas dos Lotes 20 e 21, de maneira a impedir novas transferências (documentos anexos).
No entanto, que a secretaria da 2a vara quedou-se inerte em enviar os respectivos ofícios ao Cartório do 6o Ofício desta Capital, apesar de ser cobrada constantemente por este subscritor de forma pessoal e através da inúmeras petições aviadas no processo, somente em junho de 2019 é que foram confeccionados os Ofícios para trancamentos das matrículas dos Lotes 20 e 21, e enviados e entregues ao Cartório em setembro de 2019.
Ainda, que referido erro judiciário fez com que houvessem as indevidas transferências dos Lotes 20 e 21, de forma que o Agravante vem sofrendo as consequência de tal erro.
Ação Declaratória também solicitou, para garantir a sua proteção possessória, a declaração judicial de sua manutenção na posse dos Lotes 20 e 21, porém o referido pedido não foi apreciado até hoje pelo Juízo da 2a Vara Cível, apesar das inúmeras petições protocoladas.
Requer o conhecimento do presente recurso, assim como protesta o Agravante pela antecipação da pretensão recursal para que sejam suspensos, até o julgamento final deste recurso, os efeitos da decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, de forma a manter o Agravante na posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres (CPC, art. 1.019,I), tendo em conta a farta prova documental carreada naqueles autos da Ação de Reintegração de Posse e nesta peça recursal, além do que ficou claro que o Agravante detém a posse dos mencionados Lotes desde o ano de 1994 até os dias atuais, de forma que a decisão do juízo de 1o grau não pode prosperar, tendo em vista o inquestionável direito de o agravante se manter na posse dos referidos lotes.
Ao final, o provimento final do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, determinando-se ou confirmando–se a manutenção do Agravante na posse dos Lotes 20 e 21, da Quadra 18, do Loteamento Jardim Morada dos Nobres, ante todos os argumentos expostos.
DECIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo por meio do Recurso de Agravo de Instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c.c. 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito suspensivo.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, não identifico “a priori” como relevantes os fundamentos e o risco grave de difícil ou impossível reparação, a ensejar a concessão da medida requerida.
Nesse contexto, verifica-se que na decisão agravada o magistrado de primeira instância deferiu o pedido de reintegração de posse, fundamentando que há indicação de existência dos requisitos do art. 561 do CPC, após a realização de audiência de justificação prévia, o que considero plausível, uma vez que é função do processo a colheita de provas, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, proporcionando aos litigantes o exercício do contraditório e ampla defesa.
Assim, não merece reprimenda a decisão que inicialmente deferiu o pedido liminar.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator